Tribunal: CARF
Processo: 10283.007432/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.007432/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.729 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
LOGIN TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve
ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por ausência de dialeticidade.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente e Redator
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares de Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 12-101.175,
proferido pela 4a Turma da DRJ/RJO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 77/66, com a
redação dada pelo art.77 da Lei no 10.833/03.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão de primeira instância:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.007432/2010-56
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.729 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007432/2010-56

Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico,
pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
, antes mesmo do Registro da DI, a argumentação de que, de fato, as informações
constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência da
multa, sob o fundamento de que ficou comprovada a infração que foi imputada a recorrente, ou
seja, a solicitação intempestiva da retificação dos dados básicos constantes dos CE, sujeitando-a
à multa regulamentar lançada e exigida; em relação à denúncia espontânea, que esta trata da
exclusão da responsabilidade por infração tributária, ou seja, exclui a aplicação da penalidade
correspondente à infração cometida, sendo que no presente caso, a multa foi motivada por
descumprimento de obrigação acessória.
Cientificada dessa decisão em 04/04/2019, interpôs recurso voluntário em
04/04/2019, alegando ilegalidade e desproporcionalidade da multa aplicada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Não obstante o uso do prazo para interposição de recurso voluntário, o
contribuinte apresentou às fls. 60 pedido revisão alegando que a empresa não teria como arcar
com a multa que seria desproporcional de acordo com a tese da Ilegalidade e
inconstitucionalidade. Além disso, apresentou às fls. 63 mais um pedido de revisão baseado,
aparentemente, na tese da prescrição.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.729 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007432/2010-56

Analisando os autos, não identifico QUALQUER argumento que refute o fato da
multa ter sido mantida por prestação de informação a destempo ou não. Entendo, assim, que
houve preclusão consumativa, uma vez que ao apresentar o recurso em tempo devido sem
apresentar a defesa adequada, exercendo o efetivo contraditório que lhe foi permitido, o
recorrente exauriu sua participação nesta fase processual.
Sendo assim, contra tais fundamentos decisórios, a Recorrente nada trouxe,
limitando-se, com a devida vênia, em alegações de pedidos de revisão sem qualquer
fundamentação. Percebe-se assim, que a defesa recursal é genérica, não ataca com profundidade
a decisão recorrida em sua íntegra, faltando-lhe, portanto, dialeticidade.
Contudo, para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
Frisa-se que o princípio da dialeticidade exige que a parte recorrente não se limite
a repetir os argumentos da inicial ou da defesa, mas sim, trazer uma verdadeira reflexão, com
pontuais argumentos de irresignação sobre todos os aspectos da demanda e também sob a ótica
dos juízos de valor emitidos na decisão recorrida.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso por ausência de
dialeticidade.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 68
DF CARF MF
Original